Tribunal: TJES
Processo: 0000819-28.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade; Gratificações Municipais Específicas; Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000819-28.2020.8.08.0004
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
APELADO: AMARILDO CEZAR GONCALVES e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0000819-28.2020.8.08.0004

APELANTE: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

APELADO: AMARILDO CEZAR GONÇALVES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de “ação ordinária” ajuizada por AMARILDO CEZAR GONÇALVES, MAURI ROBERTO ROVETTA e EMANUEL VIEIRA CLAUDIO em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pleiteando a declaração da natureza vencimental da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)”, a fim de que seja considerada para o cálculos dos reflexos remuneratórios respectivos, com a subsequente condenação do Apelante ao pagamento das diferenças apuradas.

Pela sentença de fls118/119, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Apelante a efetuar o pagamento, até o limite de cinco anos pretéritos, dos valores correspondentes aos adicionais por tempo de serviço, assiduidade e férias, tendo como base de cálculo a soma do adicional por produtividade mais o salário-base.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE ANCHIETA interpôs o recurso de apelação de fls. 123/132, por meio do qual pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que a gratificação de assiduidade e o adicional de tempo de serviço têm por base de cálculo o vencimento-base do servidor; (b) que a Constituição Federal veda o denominado “efeito cascata”, de modo que não é possível a incidência cumulativa das referidas rubricas remuneratórias e (c) que a “gratificação de produtividade fiscal (GPF)” possui natureza
pro labore faciendo
, de modo que não se incorpora aos vencimentos para fins de incidência de outras verbas remuneratórias.

Pois bem.

Após analisar os autos, penso que não assiste razão à pretensão recursal.

Conforme brevemente destacado, cinge-se a controvérsia sobre qual a natureza jurídica da “gratificação de produtividade fiscal (GPF)”, instituída pela Lei Municipal n° 341/99, do Município de Anchieta, a que fazem
jus
os servidores efetivos do cargo de Fiscal de Rendas do Município de Anchieta, bem como se a referida rubrica pode ser utilizada, ou não, como base de cálculo para as demais vantagens remuneratórias.

A referida Lei Municipal n° 341/99, do Município de Anchieta, preceitua em seu art. 2º que (fls. 27):

“Art. 2° - Sobre o produto da efetiva arrecadação oriunda de ações fiscais de Radicação de Produtividade Fiscal (GPF), nos termos dos percentuais abaixo: (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

I - 10% (dez por cento) ao autor do procedimento fiscal, incidentes sobre multa, aplicada em decorrência de auto de infração por descumprimento de obrigação tributária acessória.

II - 6% (seis por cento) quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável.

II - 1,00% (um por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do Art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 991/2014)

II - 0,50% (zero vírgula cinquenta por cento) para cada Auditor Fiscal, quando se tratar de auto de infração lavrado em decorrência de movimento econômico tributável, de lançamento de oficio por direção ou designação na forma prevista no §2° do art. 7°, e, 0,50% (meio por cento) para cada Auditor Fiscal, quando oriundos de ação fiscal de avaliação tributária. (Redação dada pela Lei n° 136812019)

Parágrafo Único. O valor total da Gratificação de Produtividade Fiscal de que trata este artigo, a ser pago a cada Servidor, será limitado ao dobro do subsidio mensal do Prefeito Municipal e o saldo não contabilizado, quando houver, será revertido ao tesouro municipal. (Dispositivo incluído pela Lei no 1368/2019).

Como se pode notar, a gratificação de produtividade não está condicionada a nenhuma atividade excepcional, ou seja, a concessão de tal verba está vinculada à própria atuação funcional inerente à atividade de fiscalização do Município de Anchieta, o que evidencia o caráter remuneratório da rubrica em apreço e afasta a sua natureza estritamente pro
labore faciendo
.

Destarte, e na esteira da conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, denota-se que a mencionada gratificação de produtividade dos servidores que atuam em atividade fiscalizatória possui natureza vencimental e variável, encontrando-se vinculada à atuação inerente ao exercício dos cargos em questão.

Corrobora o exposto a previsão constante no § 4º, do art. 3º, da referida lei municipal, cujo teor dispõe que “
fica garantido o direito ao recebimento da Gratificação a que se refere esta Lei ao Auditor Fiscal e ao Agente de Fiscalização que vier a ser aposentado, desde que, no momento do procedimento fiscal estivesse em efetiva atividade, nos termos do caput deste artigo
”. Tal previsão afasta, claramente, a alegada natureza
pro labore faciendo
da rubrica e demonstra que os valores se incorporam à remuneração do servidor, mesmo após a inatividade.

Em situações assemelhadas, envolvendo a mesma categoria de servidores da área fiscal de outros entes, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que os valores recebidos em razão do exercício normal das atividades correlatas possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis. Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCIDÊNCIA DE VANTAGENS PESSOAIS SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. OFENSA AO ARTIGO 37, INCISO XIV, DA CB/88, E AO ARTIGO 17 DO ADCT. NÃO OCORRÊNCIA.

Este Tribunal, em diversas oportunidades, enfrentou o problema da incidência de vantagens pessoais sobre o valor dos vencimentos somados à gratificação de produtividade, inerente ao exercício do cargo de Fiscal de Renda do Estado do Espírito Santo, decidindo pela sua constitucionalidade. Precedentes da corte. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 206124 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/08/2005, DJ 30-09-2005 PP-00022 EMENT VOL-02207-02 PP-00281)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Gratificação de produtividade. Cálculo de outras vantagens incidentes sobre a mencionada gratificação. Possibilidade. Violação do art. 37, inciso XIV, da CF. Não ocorrência. Precedentes.

1. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor.

2. Agravo regimental não provido.” (RE 634864 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULGADO EM 19-11-2014 PUBLICADO EM 20-11-2014)

Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara Cível, com se infere do julgamento da apelação cível e remessa necessária nº. 0000396-66.2014.8.08.0008 e apelação cível nº. 0006846-20.2017.8.08.0008, das quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões:

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE VERBA PAGA EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES HABITUAIS DO CARGO DE AUDITOR-FISCAL - NATUREZA DE VENCIMENTO SUSPENSÃO DO PAGAMENTO ILEGALIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. No sistema processual vigente, regido pelo princípio da adstrição ou da congruência, o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas pelas partes, bem como proferir decisão aquém (citra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).

2. Constatado que a sentença decidiu a lide nos limites em que foi proposta, não há que se cogitar a sua nulidade por julgamento extra petita.

3. A gratificação de produtividade instituída pela Lei n° 76/1993, do Município de Barra de São Francisco, tem natureza de vencimento, pois é devida em razão do exercício das atribuições habituais do cargo de Auditor-Fiscal e paga inclusive nos períodos de férias e afastamento por licenças, não estando condicionada à assunção de funções especiais, ao desempenho de atividades diferenciadas, nem ao exercício de serviços comuns em condições extraordinárias.

4. Em situações similares, enfrentando o tema das denominadas gratificações de produtividade devidas a servidores públicos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que tais vantagens, quando devidas em razão do exercício normal das atividades inerentes ao cargo, possuem natureza de vencimento, ainda que pagas em valores variáveis.

5. O exame da jurisprudência deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores permite que se identifique casos em que o ente público fixa o vencimento padrão do cargo em valor aquém daquele que seria compatível com suas atribuições e, ao mesmo tempo, estabelece uma denominada vantagem pelo exercício normal das funções inerentes àquele cargo, com o propósito de complementar a remuneração do servidor.

6. Tal fórmula de fixação dos vencimentos, ao contrário de representar um privilégio ao servidor público, provoca, no mais das vezes, efeitos que lhes são danosos. Isso porque a lei que regula essas denominadas gratificações ou adicionais, embora estabeleça seu pagamento habitual como verdadeiro vencimento, exclui a possibilidade de que sobre elas incidam as vantagens pessoais ou que ela se incorporem aos proventos de aposentadoria.

7. Nessas hipóteses, os Tribunais não apenas reconhecem a legitimidade dessas parcelas remuneratórias denominadas por lei como adicionais ou gratificações, mas também reconhecem o direito a sua incorporação nos proventos de aposentadoria e que sobre elas incidam as vantagens pessoais.

8. Comprovado que a apelante sempre recebeu a gratificação de produtividade em razão do simples cumprimento das atribuições habituais do seu cargo, é indevida a suspensão do pagamento determinada pelo apelado no período de 16/12/2012 a 15/10/2013.

9. Os valores que a apelante deixou de receber deverão ser ressarcidos com a incidência de correção monetária pelo IPCA-E desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado e acrescido de juros de mora a partir da citação com base no índice previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

10. Recurso provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 008140004006, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA JUDICIAL. AUDITOR FISCAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. CARÁTER VENCIMENTAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal é de que não viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal o cálculo de vantagens pecuniárias incidentes sobre a denominada gratificação de produtividade concedida aos agentes de tributos pela legislação estadual, pois referida gratificação corresponde a parcela variável dos vencimentos do servidor. (RE 634864 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 19-11-2014 PUBLIC 20-11-2014).

2. De acordo com a Lei nº. 076/1993, pode-se defluir facilmente que a gratificação de produtividade em tela era devida e paga ao apelante, ora autor, em razão do cargo que ocupa denotando evidente índole vencimental da rubrica bastante a robustecer a pretensão autoral.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação, 008170066925, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 12/03/2019)

Neste contexto, uma vez reconhecido o caráter remuneratório da verba em apreço, tem-se por insofismável o direito dos Apelados à inclusão da referida rubrica como base de cálculo de incidência de vantagens pessoais e demais verbas calculadas sobre o vencimento, bem como a condenação do Apelante ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reconhecimento do direito vindicado, observado o prazo prescricional quinquenal.

À luz de tais considerações, não merece acolhida a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

Os honorários recursais deverão ser apurados por ocasião da ulterior liquidação de sentença.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO
– AÇÃO ORDINÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– ‘
GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE FISCAL (GPF)” - LEI MUNICIPAL Nº. 341/99, DO MUNICÍPIO DE ANCHIETA -
NATUREZA DE VENCIMENTO
–-
RECURSO
DES
PROVIDO.

A “Gratificação de Produtividade Fiscal (GPF)”, instituída pela Lei Municipal n° 341/99, do Município de Anchieta, não está condicionada a nenhuma atividade excepcional além da própria atuação funcional inerente à atividade de fiscalização, além de ser incorporada aos proventos dos servidores inativos, o que evidencia o caráter remuneratório da rubrica em apreço e afasta a sua natureza estritamente
pro

labore faciendo
, revelando-se legítima a inclusão da referida rubrica como base de cálculo para a incidência de vantagens pessoais e demais verbas calculadas sobre o vencimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.